Tribunal: STF
Processo: RE 1304457
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. REAFIRMAÇÃO DA DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO – DER. MOMENTO POSTERIOR À IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO TEMA 995 DOS RECURSOS REPETITIVOS JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. JUROS DE MORA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal do Rio Grande do Sul, conforme voto da Relatora Juíza Federal Marina Vasques Duarte, que deu parcial provimento ao Recurso Cível n. 5003012-19.2019.4.04.7114/RS:
    “Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença do evento 55, oportunidade na qual sustenta que não é possível a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER. Subsidiariamente, sustenta que não devem incidir juros de mora, por se tratar de concessão de aposentadoria mediante reafirmação da DER. Quanto à possibilidade de reafirmação da DER, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 995, firmou a seguinte tese: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. Na hipótese, a sentença determinou a reafirmação da DER para 09/03/2019, data em que o autor atingiu exatos 35 anos de contribuição. Estando em consonância com a tese firmada pelo STJ, a decisão recorrida não merece reparo, neste ponto. De outro lado, quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral (Tema 810), fixou entendimento no sentido de que, a partir da vigência da Lei n. 11.960/09, o IPCA-E é o índice aplicável para fins de atualização monetária do débito. Por tanto, merece reforma a sentença para que seja determinada a incidência do IPCA-E sobre as parcelas vencidas, desde quando devida cada parcela. 
    (…) No presente caso, considerando que a DER foi reafirmada para data posterior ao encerramento do processo administrativo, tenho que os juros de mora devem incidir somente a partir do 46º dia a contar da intimação do INSS para implantação do benefício, prazo previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei 8213. Impõe-se que a contagem se faça em dias corridos, pois não se trata de prática de ato processual, mas sim de medida destinada à implementação de direito reconhecido em decisão judicial passível de cumprimento imediato.
    (…) Portanto, merece reforma a sentença para que seja afastada a condenação do INSS ao pagamento de juros moratórios a partir da citação, devendo ser fixado que a incidência de juros de mora somente ocorre a partir do 46º dia a contar da intimação da autarquia ré para implantação do benefício” (fls. 1-2, e-doc. 21).
    2. O INSS alega contrariados o art. 2º, os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e os arts. 108 e 109 da Constituição da República (e-doc. 26).
    Sustenta que “trata-se de acórdão que violou a garantia do devido processo legal e da ampla defesa, ao acolher pedido não expresso na petição inicial e que não observou a tese fixada no RE nº 631.240, ao permitir o acesso ao Judiciário, mesmo diante da falta de interesse de agir da parte autora em reconhecer tempo de contribuição posterior ao requerimento administrativo” (fl. 2, e-doc. 26). 
    Argumenta que “o acórdão recorrido ao determinar a concessão do benefício considerando tempo após a DER (Data de Entrada do Requerimento), sem dar oportunidade ao INSS para se manifestar administrativamente viola o artigo 2º e 5º, inciso XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 26).
    Salienta que “a afronta aos dispositivos constitucionais apontados é direta, porquanto o STF já reconheceu que há ofensa direta à Constituição quando se busca o Poder Judiciário diretamente sem que seja dada oportunidade para a Administração Pública se manifestar” (fl. 2, e-doc. 26).
    Pretende “o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre o cerceamento de defesa e o indevido processo legal em razão do julgamento extra petita e impossibilidade de acesso ao Judiciário sem a análise da matéria fática na fase administrativa” (fl. 3, e-doc. 26).
    Assinala que, “ao reafirmar a DER (Data de Entrada do Requerimento) em grau de recurso, violou as regras constitucionais de competência (...) não é possível reafirmar a DER em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e inovação recursal, cerceando o direito de defesa do INSS, além de violar as regras e Competência dos Tribunais Regionais Federal (e, por analogia, das Turmas Recursais) e dos Juízes Federais, nos termos dos artigos 108 e 109 da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 26).
    Pontua que “o Colegiado ao considerar fatos novos subtraiu dos Juízes federais a competência de processar e julgar as causas em que a entidade autárquica forem interessadas (artigo 109, inciso I, da CF), dessa forma, é de rigor que seja reconhecida a incompetência do Colegiado para reafirmar a DER em grau de recurso” (fl. 6, e-doc. 26).
    Reforça que “a parte autora na petição inicial requereu expressamente a concessão do benefício previdenciário desde a data do requerimento administrativo e o acórdão concedeu o benefício em momento posterior à referida data, configurando-se na prestação jurisdicional diversa da que foi postulada (decisão extra petita) (…) qualquer alteração ou incremento no tempo posterior ao requerimento administrativo não caracteriza a existência de interesse de agir, pois não houve negativa do INSS com relação ao preenchimento dos requisitos posteriormente à DER” (fls. 7-8, e-doc. 26).
    Assevera que “para ajuizamento da ação judicial é preciso que, antes, o interessado o tenha requerido administrativamente e que o INSS o tenha negado, total ou parcialmente, o que não fere o princípio da inafastabilidade, pois, se inexistiu pedido administrativo anterior e negativa por parte do INSS no prazo legal, não está caracterizada nenhuma lesão ou ameaça de direito” (fl. 9, e-doc. 26).
    Pede seja “reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se o cerceamento de defesa, o indevido processo legal e a impossibilidade de acesso ao Judiciário sem que o INSS tenha indeferido a pretensão com base no implemento dos requisitos para concessão do benefício após a DER. Caso assim V. Exas. não entendam, requer a anulação do acórdão que julgou os embargos de declaração, por negativa da prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, para que a Turma Recursal profira outra decisão, com a adequada prestação jurisdicional, bem como a devida fundamentação quanto às questões ventiladas pelo embargante, ora recorrente, ou, ainda, para declarar a nulidade em razão da incompetência do Colegiado em reafirmar a DER em grau de recurso” (fls. 10-11, e-doc. 26).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-doc. 27).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI n. 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).
    6. Não procedem os argumentos do recorrente quanto à suposta ofensa aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    7. No voto condutor do acórdão recorrido, a juíza relatora assentou que “a sentença determinou a reafirmação da DER para 09/03/2019, data em que o autor atingiu exatos 35 anos de contribuição. Estando em consonância com a tese firmada pelo STJ, a decisão recorrida não merece reparo, neste ponto” (fl. 1, e-doc. 21).
    A Turma Recursal de origem fundamentou-se na legislação processual e previdenciária para aplicar precedente do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento da sistemática dos recursos repetitivos daquele Tribunal, tendo-se fixado tese no sentido de ser “possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015” (Tema 995, DJe 2.12.2019).
    Essa tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça conforma-se ao que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 631.240-RG, Relator o Ministro Roberto Barroso, no qual se decidiu que “a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado” (Tema 350 de repercussão geral, DJe 10.11.2014).
    8. Rever o decidido pelas instâncias originárias demandaria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, conforme se dispõe na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    O reexame do acórdão impugnado exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, 71, III, 75, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ARTS. 71, III, E 75 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O CASO E O PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL INDICADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.019.196-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).
    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC. 3. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à legitimidade da retroação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, nas hipóteses em que o segurado preencheu, na data de entrada do requerimento administrativo, os requisitos para a concessão de prestação mais vantajosa. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 868.457-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 27.4.2015).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.181.567/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.2.2019; Recurso Extraordinário n. 1.045.571/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.8.2017; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.019.667/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.3.2017; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.016.957/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.3.2017.
    9. Também não procede a alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, pois a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que "o controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes" (ARE n. 1.122.828-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.6.2018).
    10. Quanto aos juros de mora, o recorrente não impugnou, de forma específica, todos os fundamentos do acórdão recorrido, tendo a Turma Recursal de origem decidido que “merece reforma a sentença para que seja afastada a condenação do INSS ao pagamento de juros moratórios a partir da citação, devendo ser fixado que a incidência de juros de mora somente ocorre a partir do 46ª dia a contar da intimação da autarquia ré para implantação do benefício” (fl. 2, e-doc. 21). Incide, na espécie, a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.130.505-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO QUE NÃO ABORDA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 5. Incide, na presente hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.271.378-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.9.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora